Tribunal: TJMT
Processo: 1008616-69.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008616-69.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[TALYSSA OLIVEIRA TAQUES - CPF: 046.593.161-81 (APELANTE), ANTONIA WERLANE DA PAZ TORRES BISPO - CPF: 973.109.642-68 (ADVOGADO), HOTEL OLINDA RIO LTDA - CNPJ: 13.516.861/0001-79 (APELADO), ANDERSON PEREIRA LESSA - CPF: 078.350.807-70 (ADVOGADO), MONALIZA MARTINS RACHIK - CPF: 013.847.681-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES, ESTÉTICOS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA
–

ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO EXPRESSO PARA PRODUÇÃO PROVAS – INDISPENSÁVEL AO DESLINDE DO FEITO – NECESSIDADE DE BUSCA DA VERDADE REAL – DIREITO FUNDAMENTAL
–
SENTENÇA ANULADA
–

RECURSO PROVIDO.

1
.
Se a questão posta em juízo não constitui matéria unicamente de direito e demanda dilação probatória, há de ser reconhecido o cerceamento de defesa em face do julgamento antecipado da lide
sem a produção da prova requerida expressamente pelas partes
, devendo a sentença ser anulada com o retorno dos autos à origem para
a devida
instrução
.

2
. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1008616-69.2022.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

TALYSSA OLIVEIRA TAQUES

APELADO:

HOTEL OLINDA RIO LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
TALYSSA OLIVEIRA TAQUES
contra a sentença proferida na
Ação de Reparação de Danos Materiais, Lucros Cessantes, Estéticos e Morais
ajuizada em face de
HOTEL OLINDA RIO LTDA,
a qual julgou improcedente
s
os pedidos da inicial, condenando a parte autora ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, este arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15, sendo que ficará isenta das custas processuais por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma dos artigos 98, § 2º, conforme ID 208265728.

Em suas razões recusais a parte apelante suscita, preliminarmente, o cerceamento de defesa, em razão violação do princípio do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, insculpido no artigo 5º, inciso LV, da CF quando obstaculizou a produção de provas, julgando antecipadamente a lide e causando surpresa sem oportunizar
à
parte recorrente manifestar.

Alega que o uso do inquérito policial pelo magistrado como fundamento fere o direito ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que apresentado pela parte apelada, considera-o unilateral e sem sua participação, além de negar o uso de substâncias entorpecentes, sendo que inexiste laudo pericial ou toxicológico que comprove a acusação.

Defende a conduta imprudente e negligente do apelado, sendo que falhou em adotar as medidas de segurança adequadas para proteger a integridade física de seus hóspedes na acomodação específica ocupada pela apelante, ante a ausência de guarda-corpo em uma janela de altura baixa, configurando desobediência à NBR 14718, que regula a instalação de guarda-corpos em edificações.

Assevera, ainda, que sofreu danos extrapatrimoniais e estéticos graves, com risco de vida, deformidades permanentes, redução de sua capacidade física e necessidade de múltiplas cirurgias, consistindo no direito à reparação do dano moral, de acordo com o artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal.

Aduz, também, que para a configuração do dano moral, basta o nexo de causalidade entre o ato ilícito do apelado e o dano sofrido pela vítima. No caso, está claro que a conduta negligente da parte requerida, ao não observar as normas de segurança, foi o fator direto que resultou nos danos físicos e psicológicos à autora, assim, o Código Civil, nos artigos 186 e 927, estabelece o dever de indenizar.

No mais,
prequestiona
a matéria e o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, bem como, nos artigos 355, 373, e 489, § 1º, incisos I e IV, todos do CPC/15.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para condenar a parte apelada a reparar os danos sofridos pela apelante, conforme pleiteado na petição inicial,
alternativamente, a redução a anulação da sentença por cerceamento de defesa.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 208265734).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1008616-69.2022.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

TALYSSA OLIVEIRA TAQUES

APELADO:

HOTEL OLINDA RIO LTDA

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
a
apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, uma vez que
somente quando manifestamente desnecessária a

produção probatória será cabível o julgamento antecipado da lide
, o que não ocorreu no presente caso, sendo que
foi requerida a
prova testemunhal
, sob alegação de ser
essencial para dirimir a controvérsia fática e demonstrar o direito,

maiormente quanto a existência de culpa do apelado
.

Pois bem.

Verifica
-se dos autos que o
juízo
a quo

entendeu
pelo julgamento antecipado da lide,
sob o
fundamento
de que as partes, após intimadas para
se manifestar

quanto
à
s provas que pretendiam produzir, se mantiveram inertes
, vejamos
o que consta na sentença:

“[...] Intimados sobre as provas que ainda pretendiam produzir, se mantiveram inertes. [...]”
(ID 208265728, p.2)

No entanto,
extrai-se dos autos
no ID
208265706
, datado de
11/08/2022,
que as partes foram intimadas para no prazo de 15 dias se manifestarem
quanto
à
s provas que pretendiam produzir
.

A parte requerida, ora apelada, se manifestou no ID
208265707, datado de 30/08/2022, pretendendo
produzir as provas:
I) testemunhal; II) expedição de ofício ao INSS
; III) consulta eletrônica pelo convênio SISBAJUD
; IV) prova técnica por perito médico; dentre outras.

Já a parte
autora/apelante
pronunciou
-se

através do ID 208265708, datado de 05/09/2022,
que
postulava pela produção de: a) depoimentos pessoal e do sócio

administ
rador (preposto da requerida); b)
prova testemunhal; c) reprodução de vídeos
; além de provas emprestadas acostadas na petição.

Com efeito, a questão tratada nos autos não se consubstancia em matéria eminentemente de direito, mas de
também de
fato, exigindo, portanto, a dilação probatória requerida, com a oportuna instrução do feito,
pelo

que
resulta configurad
o o cerceamento de defesa
.

Assim,
inaplicável o julgamento antecipado da lide, pois
o
s autos indicam que
o Juízo
a quo
, intimou as partes para que manifestassem, dentro do prazo legal, quais provas ainda desejavam produzir, de modo a promover o necessário contraditório e a ampla defesa. No entanto, em momento subsequente, foi proferida sentença sem que
fossem, de fato, consideradas eventuais provas adicionais
,
mesmo após a
s

manifestações
específica
s
para tal finalidade
de ambas as partes
.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LV, assegura às partes o direito ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Es
s
e direito fundamental implica a possibilidade de as partes se manifestarem sobre todas as questões relevantes ao deslinde do litígio e de terem o tempo e os meios adequados para sustentar suas alegações. O cerceamento desse direito ocorre quando uma das partes é privada injustificadamente da oportunidade de produzir provas necessárias à sua defesa.

Ademais,
o
Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que a sentença proferida sem que a parte tenha tido a oportunidade de se manifestar sobre os elementos de prova necessários ao julgamento da lide caracteriza cerceamento de defesa
. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS PERICIAL, TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL NÃO APRECIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA ANULADA. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1914710 RJ 2021/0179440-3, Data de Julgamento: 12/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/09/2022)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. NECESSIDADE. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada. Novo exame do efeito. 2. No mérito, há cerceamento de defesa quando, a despeito de pedido de produção probatória, o magistrado julga de forma antecipada o pedido desfavoravelmente à parte, com fundamento na ausência de provas. Precedentes. 3. Evidenciado o cerceamento de defesa, deve ser declarada a nulidade do julgado, determinando-se o retorno dos autos à origem para possibilitar a instrução probatória, notadamente a colheita da prova oral. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame do feito, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2022359 DF 2021/0356283-2, Data de Julgamento: 29/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/09/2022)

Assim, c
onfigurado o cerceamento de defesa, impõe-se a nulidade da sentença, visto que esta violou o princípio do devido processo legal, bem como o contraditório e a ampla defesa, expressamente assegurados pela Constituição Federal.

Pelo
exposto,
dou provimento ao recurso
,
para
acolher a preliminar de cerceamento de defesa e, assim, anular a sentença, com o que determino o retorno dos autos à origem para a devida instrução processual.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025